Tribunal: TJSP
Processo: 1050975-88.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
r, decorrente de alterações físicas do imóvel, ocorridas no curso do exercício fiscal (encerramento de edificações). Possibilidade. Inteligência do art. 2o, §1o, II, da Lei Municipal no 6.989/66, com a redação dada pela Lei no 15.406/11. Afronta ao princípio da anualidade. Descabimento. Princípio previsto na CF/1946, não reiterado pela atual Carta da República. Incidência do tributo a partir da data de conclusão da obra, antes da expedição de habite-se. Admissibilidade. Ato administrativo fundado no exercício do poder de polícia desvinculado do fato gerador do imposto. Possibilidade, na hipótese, de revisão do lançamento do exercício de 2016, que desconsiderou a construção. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1050975-88.2016.8.26.0053; Relator (a): João Alberto Pezarini; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 24/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

João Alberto Pezarini

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

24/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – IPTU – Exercícios de 2015 e 2016. Sentença de improcedência. Lançamento complementar, decorrente de alterações físicas do imóvel, ocorridas no curso do exercício fiscal (encerramento de edificações). Possibilidade. Inteligência do art. 2o, §1o, II, da Lei Municipal no 6.989/66, com a redação dada pela Lei no 15.406/11. Afronta ao princípio da anualidade.

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – IPTU – Exercícios de 2015 e 2016. Sentença de improcedência. Lançamento complementar, decorrente de alterações físicas do imóvel, ocorridas no curso do exercício fiscal (encerramento de edificações). Possibilidade. Inteligência do art. 2o, §1o, II, da Lei Municipal no 6.989/66, com a redação dada pela Lei no 15.406/11. Afronta ao princípio da anualidade. Descabimento. Princípio previsto na CF/1946, não reiterado pela atual Carta da República. Incidência do tributo a partir da data de conclusão da obra, antes da expedição de habite-se. Admissibilidade. Ato administrativo fundado no exercício do poder de polícia desvinculado do fato gerador do imposto. Possibilidade, na hipótese, de revisão do lançamento do exercício de 2016, que desconsiderou a construção. Recurso não provido.